Tribunal: STF
Processo: ARE 1565469
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Ceará interpõe agravo (eDoc 19), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 18) que, com base nos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 16) manejado em face de acordão da 3ª Turma Recursal do Estado do Ceará assim ementado (eDoc 11):



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL PARA PROVIMENTO DE CARGO DE AUDITOR FISCAL DA SEFAZ. ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DO CERTAME. VAGAS RESERVADAS. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO DO REQUERENTE SUBMETIDA À COMISSÃO AVALIADORA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO OBJETIVO. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INTERVENÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO AUTORAL CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO DESTA RELATORIA DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO DECLARADA EM VOTAÇÃO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA AO ART. 1.021, §4º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO CEARÁ CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    A Turma Recursal deu provimento ao recurso inominado do autor, ora recorrido, reformando a sentença para reconhecer a nulidade da decisão da comissão de heteroidentificação, por ausência de motivação e critérios objetivos, e assegurar ao candidato o prosseguimento no certame em igualdade de condições com os demais cotistas.



    O Supremo Tribunal Federal entende que “compete ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade de ato administrativo, não se permitindo prevaleçam ilegalidade ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público” (ARE 1.280.041 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 3 de dezembro de 2020).



    O tribunal estadual, para firmar a conclusão adotada, baseou-se na análise do conjunto fático-probatório constante dos autos e na apreciação de cláusulas editalícias, conforme se extrai do voto condutor (eDoc 11, fls. 5 - 6):



    Pelo que se observa do Edital colacionado em exordial, consta apenas previsão quanto à ocorrência do procedimento de heteroidentificação, mas sem indicar quais os critérios que seriam utilizados na avaliação fenotípica a ser realizada pela Banca / Comissão. 



    Assim, a previsão editalícia, em verdade, em vez de estabelecer requisitos objetivos para o enquadramento dos candidatos como negros, deixou consignado apenas que a Comissão realizaria análise, conforme o entender da maioria de seus membros, restando invariavelmente aberta e subjetiva.



    [...]



    Deve-se ter em vista o Edital acostado ao ID 4928912, bem como o documento do ID 4928916, estando evidente que a exclusão do candidato se deu por não ter sido considerado cotista, afirmando genericamente a Banca Avaliadora que não teriam sido verificadas características de pessoa negra, conforme sua autodeclaração, em procedimento de heteroidentificação.



    [...]



    Em que pesem as previsões do itens 5.2 e 5.2.2 e subitens do Edital (páginas 06-08 do ID 4928912), a exclusão do candidato se constitui genérica e imprecisa, inclusive com violação do próprio Edital quanto ao dever de apresentação de parecer motivado, pois não houve clareza nem especificidade quanto à decisão da comissão em relação aos motivos de não ser considerado pessoa parda / preta / negra (ID's 4928916 e 4929059) e, assim, excluído da condição de cotista, sem indicação dos critérios utilizados pela Comissão, o que, por si só, já lhe inviabiliza o contraditório e a ampla defesa. 



    Ademais, a Banca, ao analisar o recurso do candidato (ID 4929060), apresentou motivação (ID 4929061) que se constitui genérica e imprecisa, pois somente colaciona os trechos do edital que justificam a realização da verificação, ou procedimento de heteroidentificação, mas não indica quais os critérios utilizados para a análise fenotípica do candidato nem como deixou o requerente de neles se enquadrar. 



    Ainda, da análise dos autos e em vistas dos documentos de ID’s 4928908, 4928910 e 4928918, verifica-se que o autor teve reconhecida a condição de pessoa preta ou parda em três outros concursos públicos.



    Nesse contexto, dissentir da conclusão alcançada pela Turma Recursal, esbarraria nos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF. Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.209.634 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 5 de agosto de 2019; ARE 1.385.962 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 14 de outubro de 2022):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMAS 485 E 1.009 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso com base nas Súmulas 279 e 454 do STF, por se cuidar, no caso, de ofensa indireta à Constituição Federal e porque os Temas 485 e 1.009 da repercussão geral, suscitados pelo Recorrente, não guardam pertinência com a controvérsia tratada nos autos. Além disso, afastou-se a alegada afronta ao princípio da separação dos poderes. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão da Turma Recursal de origem, ao concluir pela nulidade de ato administrativo que excluiu do concurso público candidato por não considerá-lo cotista racial, contrariou os referidos Temas 485 e 1.009 da repercussão geral. 



    III. Razões de decidir 



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como a análise das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    4. Inaplicáveis, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, bem como o Tema 1.009, oportunidade em que esta Corte, fixou a tese segundo a qual: ”No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”,pois a matéria ora em exame é diversa daquelas discutidas nos referidos paradigmas. 



    5. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 



    6. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pela Turma de origem.



    (ARE 1.534.962 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 26 de maio de 2025)



    .................................................................................................................



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Vagas reservadas. Cotas raciais. Exclusão do candidato. Ausência de critérios objetivos de avaliação. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Conjunto probatório e cláusulas do edital do concurso. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público ou para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454, 280 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.



    (ARE 1.537.657 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 28 de maio de 2025)



    Tal o contexto, a abertura da instância extraordinária era mesmo inadmissível.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente